Tribunal: TJSP
Processo: 1006920-20.2015.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006920-20.2015.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é
embargante INACIO SANTOS RODRIGUES, são embargados DISTRIBUIDORA
DE AUTOMÓVEIS PIEDADE S/A, BANCO VOLKSWAGEN S/A e MARTINHA
ROSA LIMA EPP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargante: Inácio Santos Rodrigues
Embargada: Distribuidora de Automóveis Piedade S/A e outro
Comarca: Itapetininga 4a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
QUALQUER VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO
INTERPOSIÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 33892
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão de minha relatoria que não conheceu da apelação do autor em
razão de o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da
sentença, limitando-se a repetir os termos da petição inicial.
O embargante pede om prequestionamento da
matéria e requer o pronunciamento específico de seu direito, alegando
que a ação deveria ter sido julgada procedente posto ter demonstrado os
fatos alegados na petição inicial, de modo que “o veículo em questão
jamais pertenceu ao Embargante, pois teve seu nome utilizado para
atender aos interesses de terceiros”, inexistindo litigância de má-fé, já
que apenas exerceu seu direito de defesa.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo art. 1.022 incisos I, II e III do CPC (obscuridade, contradição,
omissão ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o
julgador reanalisar as provas e fundamentos jurídicos de sua decisão ,
como pretende o embargante.
A turma julgadora foi suficientemente clara ao
apontar os motivos pelos quais não conheceu apelação, nada havendo a
se manifestar quanto ao mérito do recurso.
O embargante, em realidade, apenas manifesta seu
inconformismo com o desfecho dado ao recurso, pretendendo, em última
instância, a reforma do julgado, solução absolutamente inviável em sede
de embargos de declaração.
Por fim, conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça: “... os embargos de declaração não se
prestam para forçar o ingresso na instância extraordinária se não
houver omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida,
muito menos fica o juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu” (AgRg nos EDcl no
REsp 741.659/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda
Turma, julgado em 17.08.2006, DJ 12.09.2006, p.303).
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator